Tribunal: TJES
Processo: 5014173-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014173-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENTAL CARS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME
RECORRIDO: ALEXANDRE BITTENCOURT BORGES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 1964419).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
RENTAL CARS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que houve cerceamento de defesa;
b)
que a sentença merece ser anulada,

determinando o retorno dos autos à fase de instrução e julgamento, oportunizando prazo para apresentação de contestação e regular processamento do feito;
c)
que houve decretação de revelia de forma equivocada, pois a recorrente poderia apresentar defesa até audiência de instrução e julgamento;
d)
que não deu causa à situação vivenciada pelo recorrido, caracterizando responsabilidade exclusiva de terceiro;
e)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
f)
que subsidiariamente, o
quantum
fixado a título de danos morais seja minorado para R$2.000,00.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Primeiramente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, depreende-se dos autos que, em razão da Pandemia da Covid-19, o Juízo
a quo
deixou de designar audiência de conciliação, intimando as partes para manifestar interesse na composição amigável da lide, informar se pretendiam a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, ou julgamento antecipado (ID. 1964393).

O recorrido informou não possuir interesse na composição amigável da lide e na produção de novas provas, concordando com o julgamento antecipado (ID. 1964398). Na sequência, a recorrente manifestou que desejava a produção de prova oral, com depoimento pessoal do recorrido em audiência de instrução e julgamento, e que após tal designação, fosse concedido prazo para apresentação de contestação (ID. 1964403).

Ocorre que, como a recorrente não apresentou sua peça de defesa, o Juízo
a quo
decretou sua revelia, aplicando os efeitos decorrentes dela.

Contudo, com a devida vênia da fundamentação exarada pelo Juízo
a quo,
de que “
a parte requerida quedou-se inerte, não se manifestando nos autos do processo, tampouco apresentando contestação
”, de fato, a recorrente não apresentou contestação, mas manifestou-se nos termos do despacho no sentido de que desejava a produção de prova oral, com depoimento pessoal do recorrido.

Portanto, salvo melhor juízo, resta caracterizado cerceamento da defesa em desfavor da recorrente, pois: i) há manifestação nos autos ainda que intempestivamente; ii) a contestação pode ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento
1
; iii) no âmbito processual dos Juizados Especiais Cíveis, a revelia somente ocorrerá quando a ré não comparecer à audiência de conciliação ou à de instrução e julgamento
2
.

Nessa esteira, salvo melhor juízo, é de rigor a nulidade da sentença e dos demais atos praticados a partir dela.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo
a preliminar para reconhecer a
NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Sem condenação em custas. Honorários inaplicáveis na hipótese.

É como voto.

1
Enunciado nº 10 do Fonaje: A contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento.

2
Lei nº 9.099/95. Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. REVELIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO (R$428,25). DANOS MORAIS (R$6.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS SUA PROLAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.